Tribunal: STF
Processo: AI 561783
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SHOPPING CENTER. COBRANÇA DE VALOR REFERENTE A FUNDO DE PROMOÇÃO. LOJISTA ASSOCIADO. LEI DO INQUILINATO (LEI 8.245/1991). CONVENÇÃO CONDOMINIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NESTA ESFERA.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, das cláusulas contratuais e das provas dos autos. Para tanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 454 e 279 do STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.